Tribunal: TJSP
Processo: 2336959-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender o pagamento das mensalidades de consórcio - Mantido o indeferimento, sobreveio sentença que julgou improcedente a ação no curso da tramitação do presente recurso - Fato superveniente a tornar prejudicado este agravo por perda de objeto - Recurso não conhecido.